Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça e deste TJDFT, é desnecessária a demonstração da causa debendi na ação monitória que se funda em nota promissória prescrita, bastando a juntada da respectiva cártula. Cabe à parte Devedora, em embargos à monitória, aventar a discussão acerca do negócio que deu origem à emissão da nota promissória, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito representado pelas cártulas, na forma do art. 373, II, do CPC.
2 – Apesar do disposto no art. 341, parágrafo único, do CPC, a apresentação de Embargos Monitórios pela Curadoria Especial, embora torne os fatos controvertidos, não implica inversão do ônus da prova, não tendo o condão de alterar a regra de distribuição ordinária do ônus probatório (art. 373, I e II, do CPC). A alegação genérica de que não houve prestação de serviços pela Autora carece de verossimilhança, não autorizando a inversão do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do CPC e no art. 6o, VIII, do CDC.
3 – Não logrando a parte Ré demonstrar qualquer fato capaz de afastar a obrigação de pagamento que emana das notas promissórias que instruem a inicial, tem-se que as cártulas são suficientes à procedência do pedido, revelando-se acertada a rejeição dos Embargos Monitórios e a constituição do título executivo judicial.
Apelação Cível desprovida.